Tribunal: TCU
Processo: 029.205/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos ora recorrentes, condenou-os em débito, aplicou-lhes multa e, a um deles, sanção de inabilitação no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não consecução dos objetivos pactuados em convênio firmado para construção de duas barragens de terra.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1263/2023-TCU-Plenário , que apreciou tomada de contas especial instaurada pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba devido à não consecução dos objetivos estabelecidos em convênio cujo objeto consistiu na construção de duas barragens de terra nas localidades Boa Vista e Cacimba do Jatobá, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, nos termos dos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração e, no mérito, dar-lhes provimento parcial para tornar insubsistentes os subitens 9.8 e 9.9 do Acórdão 1263/2023-TCU-Plenário ; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Piauí.